Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-12.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001284-12.2021.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIS CAZUMBA DA SILVA Advogado(s): MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, NATALIA ALMEIDA DA SILVA APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SATISFATIVA QUE POR SI SÓ NÃO ACARRETA PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS. MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO, PARA CASSAR A SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, CONFIRMANDO A LIMINAR. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS interpostas pelo AUTOR E ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ITABERABA, e que, nos autos da AÇÃODEOBRIGAÇÃODEFAZERCOMPEDIDODETUTELADE URGÊNCIA com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JORGE LUÍS CAZUMBÁ DA SILVA, julgou julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento da liminar implica na perda do objeto processual; (ii) decidir sobre a exigibilidade de multa diária (astreintes) antes do trânsito em julgado; (iii) avaliar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento da liminar não implica perda de objeto, pois a decisão antecipatória é provisória, devendo ser substituída por decisão definitiva que confirme, altere ou revogue seus efeitos. 4. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial só é exigível após o trânsito em julgado, conforme precedentes e o art. 12, § 2º, da Lei 7.347/85. 5. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, foi substituída nos autos por advogado particular, informando nos autos através da petição de ID 74133911 que deixou de atuar no processo. Com isto, os honorários são devidos, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; CPC, arts. 485, VI, 537, § 1º, I, e 85, §§ 2º e 11; Lei 7.347/85, art. 12, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70065827941, Rel. Eduardo Uhlein, Julgado em 18/11/2015; TJ-SP, AI nº 2107796-21.2020.8.26.0000, Rel. Melo Colombi, Julgado em 26/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001284-12.2021.8.05.0112, em que figuram como apelante JORGE LUIS CAZUMBA DA SILVA e como apelada PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interporto pelo ESTADO DA BAHIA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela parte autora , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06